Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702576-45.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELE DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriele de Jesus Meireles contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. A agravante narra que foi submetida a cirurgia bariátrica, com perda ponderal significativa e que, em razão das consequências físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele, recebeu indicação médica expressa para a realização de múltiplas cirurgias reparadoras, consideradas indispensáveis à continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Alega que os procedimentos possuem natureza reparadora e funcional e não se confundem com cirurgias estéticas, conforme reconhecido pelo Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica. Sustenta que a probabilidade do direito decorre da existência de contrato de plano de saúde vigente, da indicação médica expressa, dos laudos clínicos e psicológicos acostados aos autos e da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, que afasta a possibilidade de negativa de cobertura sob alegação de caráter estético ou ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que a ausência de autorização administrativa e a alegação de inexistência de código específico no sistema da operadora configuram negativa tácita, suficiente para caracterizar a probabilidade do direito. Considera que o silêncio ou a indefinição administrativa do plano de saúde não podem ser interpretados em desfavor do consumidor, sob pena de legitimar recusa indireta ao tratamento prescrito. Argumenta que os laudos médicos e psicológicos apontam risco de agravamento do quadro clínico, sofrimento físico persistente, prejuízos funcionais, danos psíquicos relevantes e comprometimento da qualidade de vida, circunstâncias que evidenciam o periculum in mora, ainda que ausente risco iminente de morte. Avalia que a interpretação restritiva do conceito de urgência adotada na decisão agravada esvazia a tutela jurisdicional em matéria de saúde e desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana. Assegura que a vedação prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil refere-se à irreversibilidade jurídica absoluta, inexistente no caso concreto, pois eventual improcedência da demanda permite recomposição patrimonial por meio de ressarcimento, enquanto a negativa da tutela impõe risco irreversível à saúde física e mental da paciente. Entende que a quantidade de procedimentos requeridos não constitui fundamento idôneo para afastar a tutela provisória, pois todos decorrem de um mesmo quadro clínico e foram indicados de forma integrada pelo médico assistente como etapa única do tratamento pós-bariátrico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o plano de saúde autorize os procedimentos cirúrgicos indicados na prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 262774611 dos autos originários). É o relatório. Decido. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência requerida pela agravante para compelir a agravada a custear nove (9) procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e que a realização de cirurgias reparadoras foram-lhe recomendadas após ter sido submetida a gastroplastia. A agravante propôs a ação originária porque o plano de saúde agravado não autorizou os procedimentos solicitados, por inexistência de código correspondente no sistema, e não concedeu autorização concreta, o que ela interpretou como negativa tácita de cobertura. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender que a probabilidade do direito e o perigo de dano qualificado eram ausentes, diante da falta de comprovação de negativa concreta de cobertura, da inexistência de urgência ou emergência médica, da necessidade de maior dilação probatória em razão da multiplicidade de procedimentos e da irreversibilidade da medida (id 262774611 dos autos originários). O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. As cirurgias plásticas decorrentes do procedimento de gastroplastia possuem finalidade reparadora e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida nos termos do Tema Repetitivo no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a agravante deseja que os procedimentos operatórios sejam realizados imediatamente. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência do tratamento vindicado. Os laudos médicos apresentados pela agravante apontam sofrimento físico e psíquico, prejuízos funcionais, dor, dermatites, limitações posturais e impacto na qualidade de vida (id 260621412 e 260621413 dos autos originários). Consta indicação médica de urgência, porém sem descrição de quadro clínico agudo, sem risco imediato de morte, sem iminência de dano orgânico irreversível e sem necessidade de intervenção imediata para evitar colapso vital. A indicação de eventuais repercussões psicológicas e de problemas dermatológicos é insuficiente para atestar o perigo de dano real e concreto, principalmente por não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano caso os procedimentos cirúrgicos não sejam realizados de forma imediata e a falta de evidência de que o decurso de prazo seja, por si só, capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação impedem a concessão da tutela de urgência pleiteada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela para que fosse determinado ao plano de saúde o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. 2. Na espécie, os relatórios clínicos, apesar de ressaltarem a urgência do procedimento, deixaram de apontar fundamentos que revelem sua necessidade inadiável - que não possa aguardar o prévio contraditório -, seja pela falta de descrição dos riscos à integridade física/psicológica da autora (sequelas ou óbito), caso não realize a cirurgia imediatamente, seja pela inexistência de fatores de ameaça que transbordem, de modo robusto, o campo psíquico. 3. Desse modo, incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1933099, 0732852-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 9/10/2024, DJe: 23/10/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Em primeiro plano, de acordo com os relatórios médicos apresentados na origem, a agravante necessita a realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso decorrente da realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo nas mamas. 4. Desse modo, indica que as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. 5. Nesse sentido, no julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 6. Assim, é possível verificar que os referidos laudos médicos não apresentam indicação de urgência ou emergência dos procedimentos solicitados, uma vez que não é apontado de forma clara que sua não realização possa colocar em risco ou agravar a saúde da agravante. 7. Isso, porque esses procedimentos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. 8. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito da agravante em relação ao fornecimento do procedimento pleiteado. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1925752, 07286787520248070000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 19/9/2024, DJe: 4/10/2024) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator